Tribunal: TJMT
Processo: 1044356-77.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTE. VIAGEM INTERMUNICIPAL. ATRASO INFERIOR A 8(OITO) HORAS. REALOCAÇÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, condições de tráfego ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- No presente caso, embora o primeiro bilhete emitido pela Recorrida tenha sido do trajeto São Paulo/SP à Araras/SP, quando o Recorrente tenha pleiteado passagens para o trajeto de Araras/SP para São Paulo/SP, a Recorrida fez a realocação em outro ônibus 2 (duas) horas após o horário previsto para embarque, não tendo o Recorrente comprovado que o atraso se deu em período superior a 8 (oito) horas, nem que do referido atraso, tenha sofrido dano extrapatrimonial indenizável, não ultrapassando assim de mero dissabor das relações da vida cotidiana. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044356-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), VIACAO DANUBIO AZUL LTDA - CNPJ: 56.927.163/0003-30 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL GOMES PEREIRA - CPF: 317.735.218-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024